Tribunal: CARF
Processo: 13706.001993/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001993/2009-88
ACÓRDÃO
2002-008.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO LEITE SOARES DE AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001993/2009-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que, por unanimidade de
votos, não conheceu da Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra a Notificação de Lançamento de fls. 23/27, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que
implicou apuração de imposto de renda pessoa física, receita 0211, no valor de R$
6.655,00, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da constatação da
infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de R$ 6.655,00,
relativo a rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL PETROS.
2. Cientificado em 18/03/2009 (fls. 20), o interessado apresentou impugnação
(fls. 2/4), recepcionada na unidade local da RFB 31/03/2009. No mérito, aduz que
o IRRF glosado foi descontado de seus proventos e depositado judicialmente, em
face de ação judicial proposta com a finalidade de reconhecimento da isenção do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos a título de complementação de
aposentadoria.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE IRRF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar impugnação
contra matéria submetida à decisão do Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2013 AR de e-fls. 37/38), o
sujeito passivo interpôs, em 03/06/2013 (protocolo de e-fl. 41), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: os valores de IRRF
foram retidos e o seu recolhimento está sub judice e com exigibilidade suspensa, conforme
documentos juntados aos autos; trata-se da ação coletiva interposta na Justiça Federal n.
2002.51.01.023044-6, relativamente às contribuições efetuadas à PETROS; tais valores teriam sido
assim corretamente declarados em Declaração de Ajuste, a fim de afastar a bi-tributação. Solicita
a suspensão da exigibilidade do lançamento e a exclusão da multa e dos juros aplicados no
mesmo.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001993/2009-88
3

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado.
O litígio iniciou-se sobre Compensação Indevida de IRRF no valor de R$6.655,00 e
deve, de pronto, ter conhecimento avaliado.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do entendimento desta lide:
...
4. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que O IRRF glosado foi
depositado judicialmente, em face de ação judicial proposta com a finalidade de
reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos a
título de complementação de aposentadoria.
5. Da análise dos autos, assim como das informações existente nos sistemas
informatizados da Receita Federal, constata-se, extreme de dúvidas, que a glosa
de IRRF efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 6.655,00, refere-se ao imposto
depositado judicialmente, incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual,
no valor tributável de R$ 65.977,88, os quais tiveram a exigibilidade suspensa,
vide DIRF de fls. 28.
6. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o
artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
...
8. Com efeito, evidenciado nos autos que a glosa de IRRF, no montante de R$
6.655,00, relativo aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, refere-se à matéria
objeto de ação judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para
manifestar-se a respeito, mesmo que tenha sobrevindo o trânsito em julgado da
sentença.
9. Isso posto, voto por não conhecer da impugnação, mantendo o imposto de
renda pessoa física (receita 0211) apurado, de R$ 6.655,00, sujeito à multa de
mora e juros legais.
...
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001993/2009-88
4
Verifica-se que assiste razão à Primeira Instância no sentido de que o lançamento
aqui discutido foi levado à prestação jurisdicional através de Ação Ordinária junto à Justiça
Federal, sob autos de processo n° 2002.51.01.023044-6/RJ (e-fls. 47 e ss.), e caracterizada está a
concomitância entre as lides Administrativa e Judicial.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, em seu Art. 133, §§ 2o e 3o, a propositura de ação
judicial com o mesmo objeto contra a fazenda Nacional, denota na desistência do recurso, o qual
não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
...
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original